Tribunal: CARF
Processo: 10805.000458/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.000458/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.744 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
HILTON DIAS DE ASSIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e a seus
dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
os informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.000458/2008-12
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.744 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000458/2008-12

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 21/24):
O sujeito passivo do lançamento insurge-se contra o lançamento de fls. 08 e seguintes,
emitido em 03/12/07, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2005/AC2004, que lançou omissão de rendimento do próprio contribuinte e de
seu dependente no valor de R$28.014,77 (com R$110,17 de IRRF) e glosou
compensação indevida de IRRF no valor de R$439,64.
Na impugnação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura integral da impugnação, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Alega que
os valores dos informes de rendimentos não conferem com os valores lançados e ou
glosados. Junta documentos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTO PRÓPRIO E DO DEPENDENTE.
Verificada a omissão de rendimento compete a fiscalização efetuar o lançamento nos
termos do art.142 do CTN.
COMPENSAÇÃO DE IRRF.
Verificada a falta de retenção na fonte compete a fiscalização efetuar a glosa da
compensação. Comprovada a retenção na fonte, cabe restabelecer o valor declarado
como IRRF.
Cientificado da decisão em 04/04/2012 (fls. 29), o contribuinte, em 03/05/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 31), alegando ser incompatível a autuação com sua renda
mensal, não concordando com a omissão de rendimentos apurada, uma vez que se trata de
investimento em previdência privada, cujos valores foram recebidos como parte da indenização
pela rescisão do contrato de trabalho com a Volkswagen do Brasil Ltda., onde inclusive já foi
descontado o IRRF quando da respectiva homologação, requerendo, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 32/44.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.744 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000458/2008-12

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso, mas apenas
noticiando a juntada de documentos para instrução da peça recursal.

Mérito
Da omissão de rendimentos em litígio:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor total de R$ 28.014,77 com IRRF de R$ 110,17, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do afastamento da omissão de
rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 21/24) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 8/13), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, sem contudo trazer aos
autos a documentação comprobatória a justificar a alegada inocorrência da omissão de
rendimentos, por documentação hábil e consistente e relativa ao ano-calendário autuado de
2004, sendo certo que o TRCT ora carreado atesta que rescisão do contrato de trabalho ocorreu
no ano-calendário de 2002, aliado ao fato de que informe de rendimentos emitido pela Icatu
Hartford Seguro S.A., novamente trazido, refere-se ao ano-calendário de 2005 (fls. 38/44) – me
convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 23/23), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Omissão de rendimento próprio.
Os rendimentos tributáveis do contribuinte e de seu dependente, provenientes do
trabalho assalariado e remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos,
cargos e funções, bem como quaisquer proventos ou vantagens percebidas são
considerados sujeitos à tributação do Imposto de Renda na Fonte, devendo ser
declarados como tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, conforme disciplinado
pelos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos da Lei no 7.713/88 e artigo 43 a 45, 47, 49 a 53 e 841
do Decreto no3.000/99 do RIR/99.
O documento de fl.05 confirma o valor lançado à fl.10 (R$1.792,49 com R$110,17 de
IRRF – Caixa Vida e Previdência S/A).
Os documentos de fls.06 e 07 não se referem ao ano-calendário em análise (ano-
calendário de 2004) e; portanto, não fazem prova neste processo.
Mantém-se os lançamentos dos rendimentos omitidos.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.744 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000458/2008-12

Da elaboração da DIRPF.
Ainda que, conforme alega-se na impugnação, a fonte pagadora não tenha entregue o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, bem
como no caso em que haja erros nos valores nele registrados, o contribuinte que se
encontra obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual por força da legislação
vigente, deverá fazê-lo dentro do prazo legal, informando os valores efetivamente
recebidos, valendo-se dos contracheques ou recibos mensais.
Portanto, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação, não há como desconstituir a presunção de veracidade da DIRF, ante da ausência de
provas de eventual erro ou inidoneidade das informações nela lançadas.
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada
neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações contidas na DIRF emitida pelas fontes
pagadoras e à mingua de comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência de
omissão de rendimentos – em decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2004
dos rendimentos efetivamente recebidos, no valor total de R$ 28.014,77 com IRRF de R$ 110,17
– correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho o lançamento e o crédito tributário em litígio.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 52
DF CARF MF
Original